Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. BANCENJUD. DEPÓSITO. ANTERIOR.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Os créditos resultantes de quantia penhorada via BacenJud em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao Juízo universal quando já preclusa a decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da penhora.
3. Após a transferência do saldo penhorado para a conta do exequente o valor passa a integrar definitivamente seu patrimônio.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.